Tribunal: TJMT
Processo: 0003773-09.2007.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003773-09.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), RUY RIBEIRO - CPF: 001.778.067-53 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (APELADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (APELADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (APELADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE ENTREGA DE CPRs COMO PAGAMENTO – EFICÁCIA APENAS PARA OS ENDOSSOS TRANSLATIVOS POSTERIORES – TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – VIABILIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Cédula de Produto Rural é regida pela Lei 8.929/1994 e se sujeita, no que couber, às normas do Direito Cambial. O inciso I do art. 10 dessa Lei autoriza seu endosso completo e o inciso II isenta o endossante da responsabilidade pela entrega do produto, respondendo apenas pela obrigação.

O endossante transfere a titularidade do crédito e, consequentemente, os direitos dele decorrentes; o endossatário passa a ser titular e credor da CPR e deve adotar todas as providências necessárias para o recebimento da quantia nela indicada.

Admite-se a revisão dos juros remuneratórios quando evidenciado excesso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reconhecer o endosso translativo das CPRs n. 34/253 (25 mil sacas de soja), 11/277-06 (6.655 sacas de soja) e 10/277-06 (18.345 sacas de soja) da embargante Comercial Agrícola Produtiva Ltda. em favor da embargada (apelante) como forma de amortização do débito exequendo, bem como limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e autorizar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada, a ser aferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, com condenação da embargada às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante pleiteia inicialmente a suspensão do processo para regularização da representação processual da apelada visto que encerrou as atividades.

Aduz que as partes celebraram Confissão de Dívida com cláusula de garantias pessoais e reais, e que posteriormente foi exigida da apelada mais uma garantia e esta lhe entregou diversas CPRs.

Sustenta que, no entanto, o juízo de origem consignou equivocadamente que foram recebidas como forma de adimplemento do débito, sendo que na verdade representa promessa futura de liquidez. Acrescenta que a perícia concluiu pela ausência de prova da entrega de produtos referentes às CPRs dadas em garantia.

Sobre os juros, argui que “
a alegação de que ao preço real da mercadoria, agregavam-se juros e encargos financeiros, resultando da soma o valor faturado nunca ficou provado nos autos. A prova pericial mencionou que nas Faturas havia previsão de encargos no caso de mora, mas em nenhum momento apontou a existência deles ou de sobrepreço como, inclusive, a própria sentença anotou: “Nas notas fiscais há estipulação de encargos financeiros, sem, no entanto, mencionar o prazo a que se referem em” (deve ser nem) a forma de cálculo
.”

Contrarrazões no ID. n.

129004316.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a necessidade de regularização da representação processual da empresa apelada, contudo, demonstraram apenas a inatividade e não o seu encerramento; portanto, não há falar, por ora, na sucessão da empresa pelos seus sócios. Ademais, estes também figuram na lide, e têm seus interesses defendidos pelo mesmo advogado, inexistindo prejuízo de defesa às partes.

As partes celebraram em 31/08/2006 Contrato de Confissão de Dívida de R$5.018.163,91, a ser adimplido em duas prestações com vencimentos em 30/11/2006 (R$3.578.725,87) e 02/05/2007 (R$1.439.438,04).

Naquela oportunidade convencionaram a manutenção de garantias pessoais (fianças de Davi Koeher e Odair Tiritan e suas esposas) e reais (hipotecas de imóveis rurais, matrículas 14607 e 14563 no CRI de Marcelândia).

Diante do suposto inadimplemento, a ora apelante ajuizou em maio de 2007 Execução de Título Extrajudicial contra a apelada, em que destaca pagamentos parciais e saldo residual de R$3.634.260,88, e na inicial afirma que recebeu em garantia 06 Cédulas de Produto Rural (05 emitidas por Odair Tiritan e 01 por Anildo Paulo Koehler, com vencimentos entre 30/03/2005, 25/03/2007 e 15/03/2007).

Os apelados ingressaram com Embargos à Execução em que aduzem que deram em pagamento 05 CPRs por endosso translativo, os quais totalizavam 227.500 sacas de soja, quitando integralmente o débito.

Durante a instrução processual foram produzidas provas pericial e testemunhal, concluindo a sentença pela parcial procedência da Ação para determinar a amortização da dívida das CPRs n. 34/253 (25 mil sacas de soja), 11/277-06 (6.655 sacas de soja) e 10/277-06 (18.345 sacas de soja), a redução dos juros à média de mercado e a incidência da capitalização dos juros, se pactuada, tudo a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.

A apelante questiona a natureza do recebimento das CPRs, se constituiu pagamento ou mera garantia adicional, bem como os juros remuneratórios aplicados.

A Cédula de Produto Rural é regida pela Lei 8.929/1994 e se sujeita, no que couber, às normas do Direito Cambial.

O art. 10, I e II, da referida Lei autoriza seu endosso completo.

Conforme ensina Rubens Requião, “
O endosso translativo, é espécie de endosso próprio e pleno, é o ato cambiário mediante o qual "o endossador transfere ao endossatário o título e, em consequência, os direitos nele incorporados
". (Curso de direito comercial. 2º volume. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 492).

Ou seja, o endossante transfere a titularidade do crédito e, consequentemente, os direitos dele decorrentes; o endossatário passa a ser titular e credor da CPR e deve adotar todas as providências necessárias para o recebimento da quantia nela indicada.

A doutrina e a jurisprudência admitem o endosso-caução ou pignoratício, o qual Tarcísio Teixeira conceitua como “
quando o título é dado como garantia, como em caso de penhor (por ser o título considerado um bem móvel, pode ser penhorado). Nessa hipótese, não se transfere a titularidade definitiva do crédito ao endossatário, salvo se não cumprir a obrigação garantida

(LU, art. 19
)”. (Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 20
1).

Das cinco CPRs anexadas, o juízo
a quo
considerou que só 03 foram dadas como pagamento, quais sejam:

·

CPR 34/253 – emitente Odair Tiritan, obrigação de entrega de 25 mil sacas, vencimento em 25/03/2006,
endosso em 21/11/2005
(ID. 129004313, pág. 134).

·

COR 11/27706, emitente Odair Tiritan, obrigação de entrega de 6.655 sacas, vencimento em 15/03/2007,
endosso em 04/09/2006
(ID. 129004313, pág. 144).

·

CPR 10/27706- emitente Odair Tiritan, obrigação de entrega de 18.345 sacas, vencimento em 15/03/2007, endosso em
04/09/2006
(ID. 129004313, pág. 163).

Não procede o argumento da apelante de que as cédulas foram dadas como simples reforço de garantia, uma vez que não foi realizado nenhum aditivo à Confissão de Dívida e no próprio endosso da CPR não há ressalva alguma de que estaria sendo ofertada como caução, como admite o art.19 da Lei Uniforme de Genebra. Confira-se:

Quando o endosso contém a menção "valor em garantia", "valor em penhor" ou qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endosso feito por ele só vale como endosso a título de procuração.

É preciso observar que a Confissão de Dívida foi celebrada em 31/08/2006, não sendo crível que a CPR 34/253, endossada anteriormente (21/11/2005), fosse entregue como adimplemento desse débito.

Essa situação ratifica a alegação da apelada de que a entrega de CPRs posteriormente teve a finalidade de quitação e não de mera caução, pois, se assim fosse, a Cédula 34/253 estaria listada na Confissão de Dívida como garantia, o que não ocorreu.

Ainda que a apelante afirme que nenhum produto foi entregue pelos emitentes das CPRs que lhe foram endossadas, a partir do endosso era sua a obrigação de buscar os meios judiciais com esse propósito, pois era parte legítima para isso.

Além do mais, o inciso II do art. 10 da Lei 8924/94 isenta o endossante da responsabilidade pela entrega do produto; ele responde tão somente pela existência da obrigação.

Nas palavras de Lutero de Paiva Pereira, “
A Lei tornou o endossante inatingível, no que respeita à obrigação de entregar o bem prometido na cártula pelo emitente. Mas, como a CPR materializa, na essência, um contrato de compra e venda, o endossante responde pela existência da obrigação contida no título. Este preceito afasta qualquer eventual pretensão creditícia do endossatário de buscar constranger o endossante a realizar a entrega do bem prometido pelo emitente na Cédula, visto que o endossante responde somente pela existência da obrigação
”. (Comentários à Cédula de Produto Rural. 2 ed. Curitiba, Juruá, 2004, págs. 87 e 88).

Ou seja, não há como impor ao endossante nenhum ônus, mas apenas ao emitente do título.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - CPR - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - ENDOSSO DE CÉDULAS DE PRODUTOR RURAL - NATUREZA DO ENDOSSO - TRANSLATIVO - CANCELAMENTO PARCIAL DE ENDOSSOS - PARCIAL PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Comprovado que os endossos de Cédulas Rurais transferiram a titularidade do crédito para a endossatária, de rigor reconhecer o pagamento, ainda que parcial do débito a título de abatimento do valor cobrado.
(N.U 0004981-62.2006.8.11.0040, julgamento em 06/12/2017, DJE de 11/12/2017).

A apelante diz ainda que não são abusivos os juros remuneratórios, já que a apelada ressaltou na inicial que diversas notas fiscais tiveram o valor da compra e venda alterados com inclusão de juros usurários, denominados encargos financeiros, que, somados ao preço das mercadorias, se tornaram o valor da fatura.

A esse respeito, a perícia apurou que “
nas notas fiscais há estipulação de encargos financeiros, sem, no entanto, mencionar o prazo a que se referem nem a forma de cálculo
” (ID 129004315, pág. 128).

Essa questão tinha de ser aprofundada e esclarecida na primeira instância. Todavia, em vista do longo prazo de tramitação destes autos, impõe-se a manutenção da sentença para que em fase de liquidação sejam analisadas todas as notas fiscais que deram origem à Confissão de Dívida. Se houver cobrança de juros excessivos, serão minorados à média de mercado; se não, o valor não será alterado.

Sobre a sucumbência, deve ser redimensionada pois a apelada postulou na inicial pela declaração de quitação da dívida, pelo reconhecimento da incidência de juros remuneratórios, exclusão da capitalização de juros, porém foi vencida parcialmente em dois desses pedidos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para excluir a CPR 34/253 como adimplemento parcial da Confissão de Dívida objeto da Execução. Em razão da sucumbência recíproca, a apelante e a apelada deverão arcar, cada uma, com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios conforme arbitrados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022